Tribunal: TJMT
Processo: 1021565-25.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JOAO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 024.153.591-30 (PACIENTE), JOAO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 024.153.591-30 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA).

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

1. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2. Ação extinta sem exame do mérito, por falta de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

JOÃO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por supostamente mantê-lo em regime fechado além do tempo devido,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0003559- 24.2010.8.11.0004 (SEEU), em que
regredido ao regime fechado.

Contextualizando os fatos da presente impetração, ressai dos autos que desde
21/01/2019
o paciente vinha cumprindo pena no regime semiaberto mediante uso de aparelho de monitoração eletrônica, mas com a superveniência da prisão em flagrante delito na cidade de Aragarças/GO na data de
28/08/2019
, o d. Juízo da Execução Penal determinou-lhe a regressão definitiva ao regime fechado, com a expedição de mandado de prisão, que foi devidamente cumprido em
17/01/2020
, sendo essa a data-base utilizada no novo cálculo de liquidação de pena para a progressão de regime, motivo pelo qual se insurge o impetrante.

Em abono à sua tese, assevera que o
c. STJ já pacificou o entendimento de que a data-base para obtenção de benefícios no curso da execução penal deve ser a da última prisão
, ou seja, a data da última privação da liberdade efetiva, e não a data do trânsito julgado da sentença condenatória ou do cumprimento de mandado de prisão em desfavor de quem já se encontra recluso.

Finalizando, o nobre Defensor Público
prequestiona
alguns dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores.

Com fincas em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem, face a urgência da apreciação da matéria e alardeada demora no processamento do recurso de agravo em execução, a fim de que “
seja fixada como data-base para obtenção de benefícios a da última efetiva segregação, a saber, 28/08/2019, pois se encontra recluso ininterruptamente desde tal data, consoante entendimento já pacificado no STJ”.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial veio munida com a documentação anexada sob o ID 62032546 ao ID 2054503.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 63490476), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 64258953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento
do
writ
(ID 65803974).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Utilização como Sucedâneo Recursal)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não conhecimento do
writ
, sob o argumento de que o remédio heroico está sendo utilizado como sucedâneo recursal, haja vista a existência de recurso próprio para o exame da matéria, que é o agravo em execução.

Com efeito, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para que fosse alterado a data-base fixada para fins de progressão de regime é passível de exame mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando as insurgências defensivas,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
João Pereira de Souza Júnior
responde ao Processo Executivo n.º 0003559-24.2010.8.11.0004 (SEEU), em que cumpre a pena unificada de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em decorrência de 10 (dez) condenações definitivas.

No dia
17/01/2020
, durante a audiência de justificação, foi regredido, de

forma definitiva, ao regime fechado, porque teria cometido falta grave no curso da execução,

consistente na suposta prática de crime doloso pelo qual foi preso em flagrante delito no dia 28/08/2019 nos autos n.º 109359-50.2019.8.09.0014, em trâmite na cidade de Aragarças/GO.

Assim, diante da regressão definitiva e elaboração de novo cálculo de pena, no dia 02/07/2020, a i. defesa impugnou o cálculo requerendo a alteração da data-base para progressão de regime. Todavia, em 28/08/2020, o d. magistrado singular
indeferiu
o requerimento.

O nobre Defensor Público, irresignado, impetrou o presente
mandamus
, justificando que o STJ já pacificou o entendimento de que a data-base para obtenção de benefícios no curso da execução penal deve ser a da última prisão, ou seja, a data da última privação da liberdade efetiva, e não a data do trânsito julgado da sentença condenatória ou do cumprimento de mandado de prisão em desfavor de quem já se encontra recluso.

Sucede que, nas informações prestadas nesse
mandamus
, assim noticiou a d. autoridade tida por coatora,
in verbis
:

“O cálculo foi novamente atualizado em 29.09.2020 (evento ‘40’),
e a defesa

interpôs agravo em execução (evento ‘46’), o qual já foi devidamente recebido por este

juízo.

Quanto à situação prisional do reeducando, o cálculo de pena elaborado em

06.08.2020
, fixou a data-base para progressão de regime em 17.01.2019, data em que

o mandado de prisão expedido nestes autos foi cumprido, uma vez que inexiste guia

oriunda do delito superveniente, que está sendo processado sob o n. 109359-50.2019.8.09.0014/Aragarças, anotando data prevista para progressão ao regime

semiaberto em
19.05.2021
.

Além disso, cumpre mencionar que até a presente data o recuperando cumpriu 09 (nove) anos e 24 (vinte e quatro) dias, restando, portanto, 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de pena à cumprir.

Atualmente aguarda-se a apresentação das contrarrazões ao agravo em execução para posterior juízo de retratação.”

Logo, diante do material acostado no processo eletrônico, não encontro motivos para considerar a existência de flagrante ilegalidade a ser sanada na via eleita, uma vez que nada comprova, de forma irrefutável, que, acaso acolhido o pedido defensivo da presente impetração, o reeducando seria imediatamente progredido ao regime semiaberto, mesmo porque, como é sabido, para a concessão do referido benefício executivo não basta a satisfação do requisito temporal, devendo haver, também, o preenchimento do requisito subjetivo que consiste no bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, o que inexiste nos autos desta ação constitucional.

Ademais, persiste, ainda, a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1º grau entender por necessária a submissão do sujeito a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos do Enunciado n.º 439 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pode ser determinado caso o julgador entenda ser imprescindível ao caso.

Portanto, resta induvidoso que não há como efetivar a retificação do cálculo de pena pleiteada na via eleita, pois
exigiria dilação probatória, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Além disso, “
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) – grifei.

Em sendo assim, não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva que atinja diretamente o direito de liberdade de ir e vir do increpado, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria que se apresenta avessa aos interesses do impetrante, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
JOÃO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR
,

fazendo-o com esteio no art. 3º do CPP c/c art. 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020